Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMINIO. BENS OBJETO DE PARTILHA. INDEFERIMENTO. RECONVENÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO.
1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão que indefere liminarmente o processamento da reconvenção, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que o referido provimento não terá encerrado a fase cognitiva do procedimento comum.
2. Com a consolidação da propriedade de imóvel a credora fiduciária, a partilha das prestações pagas resta inviabilizada, porque não há devolução de valores, o que ocorre é a perda do bem em razão da inadimplência. Vale dizer. não se trata de uma rescisão de contrato, com a restituição do status quo ante.
3. Verificando-se a ausência de interesse de agir da Agravante/Reconvinte em partilhar algo que não se encontra mais no acervo das partes, correta a decisão que indefere o processamento da reconvenção.
4. Recurso conhecido e não provido.